Tribunal: TJBA
Processo: 8050223-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050223-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
PEDRO DA SILVA DINAMARCO, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO

AGRAVADO: PLINIO LARANJEIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
LUCAS REBOUCAS DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA CANCELADO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por PLÍNIO LARANJEIRA DE MOURA. A decisão agravada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Guanambi/BA, concedeu tutela antecipada para restabelecer a proposta de seguro de vida do autor, autorizando a cobrança dos prêmios no novo cartão de crédito, bem como determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada, à luz dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quanto à existência de verossimilhança nas alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, VIII, do CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, seja técnica, jurídica ou informacional.

O consumidor, reconhecido como parte vulnerável nas relações de consumo, pode ter o ônus da prova invertido como forma de restabelecer o equilíbrio processual.

A narrativa fática apresentada pelo autor é coerente e foi acompanhada de documentação que demonstra a plausibilidade das alegações, inclusive histórico de pagamentos e renovação da apólice do seguro.

A prova requerida — quanto à comunicação entre instituições financeiras e à regularidade da cobrança — é de mais fácil produção pela parte ré, não se podendo exigir do consumidor prova negativa sobre fatos que não se materializaram a seu alcance.

Preenchidos os requisitos legais, mostra-se legítima e proporcional a redistribuição do encargo probatório, com base na equidade processual e nos princípios do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é legítima quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

A obrigação de demonstrar a regular comunicação entre instituições financeiras e seguradoras sobre formas de pagamento é de quem detém maior facilidade de acesso à prova.

É válida a redistribuição do ônus da prova como medida de equilíbrio processual nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050223-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada PLINIO LARANJEIRA DE MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.